Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-26.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO REGIMENTAL No 1000408-26.2016
AGRAVANTE: JOÃO TEODORIO MOREIRA.
AGRAVADA: OI MÓVEL S. A.
Vistos.
Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e 134-A, § 1o, do RITJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR